Tribunal: STF
Processo: MS 29069
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – APRECIAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA – CONTRATO DE APRENDIZAGEM – POSSIBILIDADE JURÍDICA DA CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ESCOLA TÉCNICA, NA QUALIDADE DE ALUNO-APRENDIZ, PARA FINS DE APOSENTAÇÃO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.